Tribunal: STF
Processo: RE 87446
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
AÇÃO DEMARCATORIA - SUBSTITUIÇÃO DE PARTE NO FEITO JULGADA
PREJUDICADA -
REVELIA: NÃO NOMEAÇÃO DE CURADOR A LIDE.
NULIDADE DE CITAÇÃO INICIAL - ACORDO QUE SERIA NULO PELA NÃO
PARTICIPAÇÃO DE PARTE INTERESSADA.
JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 E 356). ERRO NA FIXAÇÃO DA
LINHA DEMARCADA.
REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.